Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DESPACHO Vistos. Ao ID 30468271, o agravante/autor informa o descumprimento, pelo agravado/réu, da liminar de ID 28467968. Dessa forma, INTIME-SE o agravado/réu, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa de R$ 100,00 (cem reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias, demonstre o integral e efetivo cumprimento da liminar de ID 28467968. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora